Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por instituições de ensino contra sentença que reconheceu falhas na prestação de serviços educacionais em curso de harmonização orofacial, determinando a resolução contratual, restituição dos valores pagos e reparação por danos morais à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve inexecução contratual na prestação de serviços educacionais; e (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços educacionais em desacordo com os padrões mínimos de qualidade configura inexecução contratual e autoriza a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos.
4. A violação ao dever de informação e à expectativa legítima de formação profissional é capaz de caracterizar dano moral reparável na relação de consumo, a depender do contexto.
5. O ônus de comprovar o cumprimento da obrigação, ou algum fato impeditivo do direito do credor, pertence ao devedor.
6. As alegações genéricas de que as aulas foram ministradas adequadamente, desacompanhadas de prova documental, não é suficiente para se desincumbir do ônus da prova.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
8. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto e a falta de recurso interposto pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações de IEA Faculdade e Educação Superior Ltda. e do Instituto Odontológico de Treinamento Profissional Ltda. desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“A prestação de serviços educacionais em desacordo com os padrões mínimos de qualidade configura inexecução contratual e autoriza a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V, X e XXXII; CC, arts. 389, 403, 475; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700202-95.2023.8.07.0021, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2025.